Tribunal: TJDFT
Processo: 0010027-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): MARIA ROSIMAR PEREIRA CAMARGO (ID 8360137). 2. Registro, por oportuno, que os credores MARTA NIELE DA SILVA GABRIEL e MARIA JOSE DAS DORES tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id's 13172771 e 13172769. 3. Há juntada pela PGDF (ID ́s 14792598/14792599) de planilha do pagamento de superpreferência dos credores da decisão de ID 10685778. Com isso, encaminhe os autos para a Contadoria para incluir em pauta de pagamento. 4. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARTA NIELE DA SILVA GABRIEL e MARIA JOSE DAS DORES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto